Tribunal: TJES
Processo: 0026658-59.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026658-59.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERRA BUSINESS PARTICIPACOES LTDA

APELADO: DANILO CANCEGLIERI MATTOS e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0026658-59.2016.8.08.00480

APTE:
TIAGO CARVALHO MORAES

APDO:
SERRA BUSINESS SPE LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC. EXCEÇÃO PARA ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CASO CONCRETO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação, revogando liminar anteriormente concedida e condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, correspondente a R$ 5.000,00. O apelante pleiteia a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios, argumentando que o percentual aplicado é desproporcional diante do contexto da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o valor atualizado da causa conforme o artigo 85, §2º, do CPC; e

(ii) estabelecer se as peculiaridades do caso permitem o arbitramento dos honorários por critério de equidade, em razão da aplicação subsidiária do artigo 85, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 85, §2º, do CPC, prevê que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando critérios como o grau de zelo do profissional e a importância da causa.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076 (REsp n. 1.850.512/SP), firmou entendimento de que, em causas com valores elevados de condenação, proveito econômico ou valor da causa, a fixação dos honorários deve seguir os percentuais previstos no artigo 85, §2º, sendo excepcional o arbitramento por equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

5. No entanto, o caso dos autos apresenta peculiaridades que justificam a flexibilização do Tema 1.076, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O objeto da ação restringiu-se à remoção de uma banca de jornais no perímetro de um empreendimento, com valor atualizado da causa de R$ 5.000,00, considerado irrisório para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo causídico apelante.

6. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa implicaria em remuneração desproporcional ao trabalho efetivamente realizado, desconsiderando o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a importância da causa, autorizando a aplicação do artigo 85, §8º, do CPC, em caráter excepcional, conforme precedentes do STF (ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

7. Em atenção às circunstâncias específicas do caso, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 2.000,00, montante suficiente para remunerar o trabalho desempenhado sem acarretar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, conforme o artigo 85, §2º, do CPC, pode ser excepcionada em casos em que tal base de cálculo seja considerada irrisória, autorizando o arbitramento por equidade nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 303, §2º; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Tema 1.076, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Seção, j. 23.06.2021; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0026658-59.2016.8.08.00480

APTE:
TIAGO CARVALHO MORAES

APDO:
SERRA BUSINESS SPE LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta por
TIAGO CARVALHO MORAES
, eis que irresignado com a r. sentença proferida nos autos da ação ajuizada por
SERRA BUSINESS SPE LTDA, em desfavor da parte representada
.

De partida, consigne-se a prejudicialidade de
exame da preliminar de deserção recursal,
trazida em contrarrazões,
eis que regularizado
o
preparo
recursal,
após indeferimento do pedido
de concessão de gratuidade da justiça pelo ora apelante
.

Adentra-se o mérito recursal.

S
erra
B
usiness S
PE LTDA
ajuizou o pedido de concessão de tutela antecipada em caráter antecedente com a finalidade de que fosse removida uma banca de jornais em área integrante do empreendimento localizado
no Bairro
Laranjeiras, por oferecer perigo
aos transeuntes
, pois inserida
nos limites
obra, e prejuízos ao demandante, diante do atraso da inauguração.

A liminar foi deferida mas houve a posterior
extinção da lide e revogação da
medida
liminar,
sob
fundamento
da
ausência de interesse processual, eis que, apesar de intimado para aditar a inicial, o demandante não sanou o vício apontado pelo juízo.

O juízo extinguiu o feito com
base nas normas inseridas
no
§2º do artigo 303 c/c 485, IV, ambos do CPC, fl.201 e verso
,
integrada pela de fl.251/252, v.2.

Consectário lógico,
condenou
o
autor da lide
ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
indicado em R$5.000,00 (cinco mil reais),
nos
t
ermos do §2º do artigo 85 do CPC.

O
apelante entende que
deve ser modificad
a a base de cálculo da condenação,
para que sejam, os honorários advocatícios, fixados em consonância com a causa de pedir e com o trabalho desenvolvido,
eis que
o percentual
indicado
reverte-se no
valor de
R$ 500,0
0
(
quinhentos
reais),
mas
a causa de pedir envolve um empreendimento com custo estimado em nove milhões de reais
(fl.271/280, v.02),
o que pretende seja liquidado
.

Pois bem.

O artigo 85, § 2º, do CPC, estabelece que os honorários sucumbenciais, em regra,
devem ser
fixados sobre o valor da
condenação
, do
proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa
, atendidos: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Trata-se, a propósito, de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), que considerou inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, estabelecendo as seguintes teses vinculantes:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Contudo, as peculiaridades do caso exigem temperança, eis que a modificação do valor da causa para o estimado ao empreendimento, representa cifra desproporcional e não condizente tanto à medida pleiteada, quanto ao desenvolver processual realizado.

Observe-se que o pedido referiu-se exclusivamente à medida de remoção da banca de jornais, ainda em funcionamento dentro da área do empreendimento, exaurindo-se com sua implementação, por determinação do juízo.

Deste modo, o valor da causa é consonante com o seu objeto, contudo, pondere-se, é irrisório, ao ser considerado como base de cálculo dos honorários advocatícios, e desqualifica o trabalho prestado nos autos pelo causídico apelante, que diligenciou apresentando a contestação e, após a prolação da sentença, os embargos de declaração, acolhidos pelo juízo.

Sob tal prisma, o caso dos autos apresenta situação excepcional, que autoriza a flexibilização da aplicação do tema 1.076 do STJ, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, cito precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
2.
O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do levado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Em conclusão,
considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a importância da causa, o trabalho realizado pelo
causídico
e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios em R$
2.000,00 (dois mil reais),
suficiente a remunerar o trabalho prestado sem importar enriquecimento sem causa.

Em
face do exposto,
conhecido
o recurso,
dou
-lhe
parcial
provimento
,
para fixar os honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois
mil
reais)
.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.